Tribunal: TJSP
Processo: 2297303-98.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ADI. Lei Municipal no 5.096, de 14.10.2015, do município de Mauá, que dispõe sobre o transporte de animais domésticos no Serviço de Transportes Municipal. Vício reconhecido. Matéria de competência exclusiva do Executivo. Violação aos artigos 5o e 111 da Constituição Estadual. Ação procedente.